Tribunal: TJES
Processo: 0000615-29.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-29.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO BERNARDES ROSA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL E PAGAMENTO DURANTE EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso e a decisão recorrida.
Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, acolheu prejudicial de prescrição quinquenal e julgou improcedentes os pedidos de majoração do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) e de pagamento do referido adicional durante o período em que ocupou cargo comissionado.
2.
Fatos e pedido principal.
O apelante, técnico de enfermagem que também exerceu o cargo comissionado de Coordenador de Material, postula a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) referente aos períodos em que atuou como técnico de enfermagem e o pagamento do mesmo adicional durante o exercício do cargo comissionado, sob a alegação de que suas atividades o expunham a agentes biológicos e que continuou a desempenhar funções insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao servidor público o direito: (i) à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, com pagamento das diferenças retroativas, em razão das atividades desempenhadas como técnico de enfermagem; e (ii) ao pagamento do adicional de insalubridade durante o período em que ocupou cargo comissionado, com base na alegação de continuidade da exposição a condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pagamento do adicional de insalubridade, bem como sua eventual majoração, está condicionado à elaboração de laudo técnico pericial que efetivamente comprove as condições insalubres, não sendo possível atribuir efeitos financeiros retroativos a este laudo. O termo inicial para a percepção ou alteração do percentual do adicional é a data da confecção do laudo pericial. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (PUIL n. 413/RS) e adotado por esta Corte de Justiça.

5. A circunstância de o servidor já perceber o adicional de insalubridade em grau médio (20%) e pleitear sua majoração para o grau máximo (40%) não afasta a incidência da regra de que o laudo pericial é o marco para a produção dos efeitos financeiros. É vedada a presunção de insalubridade em épocas passadas ou a concessão de efeitos retroativos ao laudo pericial atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento:"1. O termo inicial para pagamento ou majoração do adicional de insalubridade é a data da elaboração do laudo pericial que atesta as condições insalubres, vedada a concessão de efeitos financeiros retroativos. 2. A prévia percepção de adicional de insalubridade em percentual inferior não altera o marco inicial para eventual majoração, que também se sujeita à data do laudo técnico e produz efeitos a partir desta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/4/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.672.712/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/6/2024; TJES, Apelação Cível / Remessa Necessária 0020342-59.2018.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Anselmo Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 25/Mar/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MAURÍCIO BERNARDES ROSA
em face da r. sentença de id.13685231 proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, acolheu a prejudicial de mérito aduzida pelo requerido e conheceu, de plano, a prescrição do valor referente ao adicional de insalubridade dos meses anteriores a de agosto de 2016, eis que a ação fora ajuizada em 30 de agosto de 2021 e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 13685232), sustentou, em síntese, que (i) que faz jus à majoração do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) referente aos períodos em que atuou como técnico de enfermagem, bem como ao pagamento do referido adicional no grau máximo durante o período em que exerceu o cargo comissionado de Coordenador de Material, alegando que continuou a desempenhar as atividades de técnico de enfermagem; (ii) a natureza de suas atividades em pronto atendimento e o contato com agentes biológicos justificariam o grau máximo, e que as condições de trabalho eram inalteradas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 13764928, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000615-29.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO BERNARDES ROSA, MAURICIO BERNARDES ROSA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MAURÍCIO BERNARDES ROSA
em face da r. sentença de id.13685231 proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, acolheu a prejudicial de mérito aduzida pelo requerido e conheceu, de plano, a prescrição do valor referente ao adicional de insalubridade dos meses anteriores a de agosto de 2016, eis que a ação fora ajuizada em 30 de agosto de 2021 e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 13685232), sustentou, em síntese, que (i) que faz jus à majoração do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) referente aos períodos em que atuou como técnico de enfermagem, bem como ao pagamento do referido adicional no grau máximo durante o período em que exerceu o cargo comissionado de Coordenador de Material, alegando que continuou a desempenhar as atividades de técnico de enfermagem; (ii) a natureza de suas atividades em pronto atendimento e o contato com agentes biológicos justificariam o grau máximo, e que as condições de trabalho eram inalteradas.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o direito do apelante à percepção de diferenças de adicional de insalubridade, pela suposta exposição a grau máximo (40%) quando exerceu a função de técnico de enfermagem, e ao pagamento do mesmo adicional durante o período em que ocupou cargo comissionado, alegando acúmulo de funções.

A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, é

entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ que o pagamento do adicional de insalubridade ocorrerá a partir do laudo pericial, não sendo possível atribuir a ele efeitos retroativos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PERSUASIVA DOS PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA NACIONAL PELOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A existência de precedentes persuasivos devem ser observados, atendendo às exigências de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pátria, conforme preceitua o art. 926, do CPC de 2015, que consagrou o sistema de precedentes no direito brasileiro.

2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).

3.
No caso, o acórdão estadual, ao afastar o entendimento firmado por esta Casa, no julgamento do PUIL n. 413/RS, e condenar a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade desde o início das atividades laborais, destoou do entendimento dominante desta Corte Superior, que fixou como termo inicial do pagamento do referido adicional a data da elaboração do laudo pericial.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.672.712/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AUXÍLIAR DE ENFERMAGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de majoração de adicional de insalubridade, alegando que, em razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições insalubres de trabalho, estando exposta, em apertada síntese, ao contágio direto com agentes biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias e objetos contaminados)

que prejudicam sua saúde. Na sentença, o pedido foi julgado procedente a fim de declarar o direito da autora em receber o benefício do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual, conforme acórdão proferido em 11/4/2018.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.

III - No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-educação recebido pelo empregado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o salário-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.962.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgInt no REsp n. 2.000.569/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.

IV -
Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a homologação do laudo comprobatório.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Assim, no presente caso, não merece acolhida a tese recursal, devendo prevalecer o entendimento adotado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ, de que direito ao adicional de insalubridade em grau máximo deve ser contabilizado a partir da data do laudo pericial.

Embora a apelante argumente que sua situação é distinta, pois já recebia o adicional em grau médio, apenas requerendo sua majoração, a jurisprudência do STJ, como visto, é firme ao condicionar o pagamento do adicional de insalubridade à efetiva comprovação pericial das condições de trabalho, sendo o laudo o marco para a produção de efeitos financeiros.

Vejamos o entendimento deste e. TJES, no mesmo sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei Municipal de Serra nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), prevê o direito à percepção do adicional de insalubridade, o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10 (dez) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES.
3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.
(TJES; Apelação Cível / Remessa Necessária 00203425920188080048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laranja; Julgado em: 25/Mar/2024).

[...] 3)
O pagamento do adicional de insalubridade é devido somente a partir da constatação das condições insalubres, isto é, da data da confecção do laudo técnico. Precedentes do STJ e desta Corte.
4) Laudo técnico produzido atestou a exposição habitual das funções de mecânico e lanterneiro aos agentes químicos denominados hidrocarbonetos e outros compostos do carbono, em grau máximo de insalubridade, nos termos do Anexo 13 da NR-15. 5) Constatada a ausência da devida majoração do adicional para o grau máximo de 40%, imperiosa a condenação do Município ao pagamento da diferença relativa à gratificação de insalubridade concedida no grau médio de 20%, no período de efetivo exercício das funções. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apelação Cível 00011443420168080039; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Jose Gama; Julgado em: 13/Sep/2024).

Conclui-se, pois, pela impossibilidade de concessão retroativa do adicional de insalubridade à requerente. O pagamento é indevido por período anterior à perícia e à formalização do laudo, sendo vedada a presunção de insalubridade pretérita ou a retroatividade de laudo pericial atual.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 85, §11 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento), mas suspendo a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)